Tribunal: TJBA
Processo: 8002192-61.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002192-61.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): PAULA BARBOZA FERREIRA, SECY JOIRA RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: EDIMARA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta pelo Município de Itabuna contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna, que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento cirúrgico, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor de sua Defensoria Pública. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que litigue contra o ente federativo ao qual pertença, devendo tais verbas ser destinadas exclusivamente ao seu fundo institucional. Assim, restou superada a antiga compreensão consagrada na Súmula 421 do STJ, fundada na tese da “confusão”. O entendimento não implica violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), pois não se trata de declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual que supostamente previa a vedação, mas de interpretação conforme à evolução constitucional da instituição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando a parte vencida for o ente federativo ao qual está vinculada, conforme Tema 1.002 do STF. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: Tema nº 1.002 da Repercussão Geral do STF; STJ, EDcl no REsp nº 1.850.267/MG; Súmula Vinculante nº 10 do STF; STJ, REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002192-61.2024.8.05.0113, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ITABUNA e parte recorrida EDIMARA SILVA DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA